Tribunal: CARF
Processo: 10183.723961/2015-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.723961/2015-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.214 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
JOSE FERRER KALIX
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRPF.
DEDUÇÕES
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUBSTANCIOSO.
LANÇAMENTO.
IMPROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos da legislação de regência, notadamente artigo 73 do
Decreto no 3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda, todas as despesas
dedutíveis lançadas pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual
devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea, sob pena da
respectiva glosa e lançamento de imposto suplementar. In casu, o contribuinte
trouxe à colação conjunto probatório substancioso, composto pela exordial da
ação, acordo homologado em juízo, comprovantes de depósitos e de
transferências confirmando o pagamento, documentos que somente poderiam
ser rechaçados a partir de uma contraprova mais robusta ou diante de
circunstância comprovadamente suspeita, o que não se vislumbra na hipótese
dos autos, impondo seja restabelecida a dedução objeto da notificação,
afastando-se, assim, a glosa procedida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.723961/2015-33
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.214 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.723961/2015-33

Relatório
JOSE FERRER KALIX, contribuinte, pessoa física, já devidamente qualificado
nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada Notificação de
Lançamento, em 23/06/2015 (e-fl. 57), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto de
Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosa de deduções indevidas de despesa
com pensão alimentícia judicial, em relação ao ano-calendário 2013, conforme peça inaugural do
feito, às e-fls. 52/56, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, o contribuinte interpôs impugnação, de e-fls. 02/03,
a qual fora julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ em Brasília/DF, o fazendo sob a égide
dos fundamentos inseridos no Acórdão no 03-80.976, de 30 de julho de 2018, de e-fls. 64/67,
sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de Setembro de 2017.
Em suma, entendeu o julgador recorrido que o contribuinte não logrou comprovar
a efetividade das despesas com pensão alimentícia, tendo em vista que não foi juntada a
homologação ou sentença judicial.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fl. 74, procurando
demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes
razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência da exigência fiscal,
trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de comprovar as deduções
glosadas.
Em defesa de sua pretensão, apresenta cópia da ação de separação consensual,
bem como o formal de partilha e os comprovantes de depósitos.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, o contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas com pensão alimentícia
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.214 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.723961/2015-33

judicial dos seus filhos suportadas no decorrer do ano-calendário sob análise. Uma vez intimado
a comprovar a efetividade e pagamento de tais deduções, o autuado apresentou documentação
que, no entendimento da fiscalização, não observa os requisitos legais para tanto, ensejando as
respectiva glosa e a lavratura da presente notificação de lançamento, senão vejamos:
[...]
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Glosa do valor de R$ 48.000,00, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
O contribuinte não juntou a sentença ou homologação do acordo referente a pensão dos
filhos e os comprovantes de pagamentos referem ao ano-calendário 2014, quando
deveria ter sido juntados os comprovantes do ano-calendário 2013.
[...]
Devidamente cientificado da Notificação de Lançamento, o contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora rechaçada pela autoridade julgadora de primeira instância, mantendo
integralmente o crédito tributário, nos seguintes termos:
[...]
Da exegese dos dispositivos acima, depreende-se que qualquer dedução eventualmente
pleiteada pelo contribuinte poderá ser submetida à comprovação, a critério da
autoridade lançadora. No caso de despesas com Pensão Alimentícia, pagas em face das
normas do Direito de Família, a legislação tributária estabelece, com clareza meridiana,
que se comprova a obrigação, simultaneamente:
• com a apresentação da Decisão Judicial, do Acordo Homologado Judicialmente ou da
Escritura Pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n.o 5.869/1973, onde é possível
conhecer os termos da obrigação, a exemplo do quantum a ser pago em dinheiro; data
do início; nomes dos beneficiários e alimentante; etc; e
• com a comprovação do pagamento, ou seja, a transferência efetiva dos recursos aos
alimentandos.
Dito isso, em sua defesa, o impugnante sustenta que faz jus à dedução, pois o valor
contestado refere-se a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, em
decorrência de Decisão Judicial, de Acordo Homologado Judicialmente ou de Escritura
Pública, no caso de divórcio consensual.
Sem razão, no entanto.
Compulsando os autos, verifica-se que o impugnante tão somente apresentou a Ação de
Separação Consensual originária (fls. 07-13), não juntando a competente Homologação
Judicial ou a Sentença homologatória dos termos ali acordados. Logo, considera-se não
atestada a obrigação do pagamento da pensão alimentícia na forma hábil e idônea
exigida pela legislação tributária.
[...]
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.214 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.723961/2015-33

Ainda inconformado com a exigência fiscal, corroborada pela autoridade
recorrida, o contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão
recorrido, trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de restabelecer as
despesas glosadas.
A corroborar sua pretensão, colaciona cópia da ação de separação consensual,
bem como o formal de partilha e os comprovantes de depósitos.
Conforme se depreende dos autos, conclui-se que a pretensão do contribuinte
merece acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema. Do exame dos
elementos que instruem o processo, constata-se que o Acórdão recorrido, em nosso
entendimento, apresenta-se em descompasso com a legislação de regência, como passaremos a
demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
[...]
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do
caput deste artigo.(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)(Produção de efeitos);”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.214 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.723961/2015-33

[...]
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
[...]”
Na hipótese vertente, sinteticamente, remanesce em discussão nesta instância
recursal a despesa com pensão alimentícia do contribuinte com seus filhos, decorrente de
separação judicial, em que o julgador recorrido entendeu não ter havido a comprovação, nos
termos acima transcritos.
Conforme depreende-se da legislação encimada, para deduzir o valor da pensão da
base de cálculo mensal do imposto, o contribuinte deveria cumprir dois requisitos cumulativos:
(1) pagar alimentos em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente
ou de escritura pública, em conformidade com as normas do Direito de Família; (2) comprovar o
efetivo pagamento.
Quanto ao primeiro requisito, o contribuinte em sede recursal junta aos autos, às
fls. 106/124, cópia da petição inicial da Ação de Separação Consensual, bem como Petição de
Aditamento a Inicial e, especialmente, o Termo de Audiência (e-fl. 124), constando a Sentença
de Homologação nos termos da Petição Inicial e Aditamento.
Verifica-se do aditamento a inicial (e-fls. 122/123), lembre-se: homologada, que o
contribuinte obriga-se à pagar a importância de R$ 2.000,00 para cada filho, senão vejamos:

Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.214 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.723961/2015-33

Dito isto, resta evidente que os pagamentos eram realizados em cumprimento a
decisão judicial. Superado assim, o primeiro requisito.
Em relação ao efetivo pagamento, o recorrente apresenta os comprovantes de
depósitos em dinheiro na conta corrente de titularidade da varoa, bem como transferências entre
contas para a mesma beneficiária (e-fls. 14/36 e 78/100), nos termos do petitório homologado:

Neste diapasão, em nosso entendimento, o conjunto probatório contido nos autos
do presente processo é suficiente para demonstrar cabalmente que o contribuinte cumpriu com
sua obrigação de alimentante, efetuando o pagamento por meio de depósitos e transferências
bancárias na conta de sua ex-companheira.
Como se observa, o que a legislação de regência exige é que essas despesas
deduzidas do imposto de renda sejam devidamente comprovadas, mediante documentação hábil
e idônea, não cabendo ao aplicador da lei estabelecer limitações que não decorram do próprio
ordenamento jurídico e nem muito menos o interessado se esquivar de comprovar sua pretensão,
sobretudo com a possibilidade de apresentação de uma infinidade de documentos com essa
finalidade.
Partindo dessas premissas, uma vez comprovada pelo contribuinte a despesa com
a pensão alimentícia objeto da notificação, no valor de R$ 48.000,00, é de se restabelecer a
ordem legal no sentido de afastar a respectiva glosa procedida pelo fiscal autuante.
Por todo o exposto, estando o Acórdão guerreado em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO, restabelecendo a dedução
concernente a despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 48.000,00, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.214 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.723961/2015-33

Fl. 137
DF CARF MF
Original